Tribunal: TJES
Processo: 5025369-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Serviço Militar
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5025369-05.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5025369-05.2021.8.08.0024

Remetente: Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Caio Cesar de Oliveira Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, por meio da qual, ao apreciar mandado de segurança impetrado contra ato tido por coator do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo consubstanciado na contraindicação de Caio Cesar de Oliveira Pereira na etapa da investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais (Edital Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES), concedeu a segurança parcialmente, “
para
ANULAR

o ato administrativo que contraindicou o Impetrante na fase de Investigação Social do Concurso Público do Edital PMES CFO nº 003/2018. Consequentemente,
DETERMINO
a reinserção do Impetrante no referido certame, devendo regressar à fase e à posição classificatória onde se encontrava, antes de sua prematura eliminação e caso aprovado em todas as outras fases, que seja matriculado no Curso de Formação de Oficiais da PMES, e, em caso de aprovação no curso do CFO, seja devidamente empossado no cargo de Aspirante a Oficial da PMES.”.
(ID nº 3122265)

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sob as alegações de ausência de ilegalidade do ato administrativo, a pretexto de que a etapa da investigação social visa selecionar o candidato com perfil social mais adequado ao cargo. Alega que a contraindicação do apelado decorre do fato de que ele responde a ação penal por atividades que prejudicaram o policiamento ostensivo no período de fevereiro de 2017, o que denota incompatibilidade com o cargo de oficial da PMES, sem violação ao princípio da presunção de inocência. (ID nº 3122270)

Contrarrazões do apelado, pela incolumidade da sentença. (ID nº 3122284)

Decisão determinando a redistribuição do feito em razão da prevenção de Câmara. (ID nº 3127012)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2023 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O SR. ADVOGADO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA CARVALHO:-

Boa tarde a todos presentes.

Sabemos que a Constituição Federal de 88 não é pioneira na previsão dos direitos e garantias fundamentais, mas, ela é inovadora ao trazer topograficamente o art. 5º para o início de sua previsão.

As garantias e direitos fundamentais significam, nada mais, nada menos, do que uma tutela contra o poder.

Constitui-se um Estado, demonstra-se ali quais os poderes que vão compor esse Estado, as funções que acabarão sendo esmiuçadas a partir desses poderes acabam por vir depois do próprio art. 5º. Por quê? No art. 5º, antes de trazer esses poderes, fala o seguinte, veja: o Estado pode adentrar na esfera específica do cidadão desde que não viole os direitos e suas garantias fundamentais. Essa é a tutela, portanto, contra estatal.

Por que está sendo falado isso? Porque no mesmo art. 5º, inciso 72, há a seguinte previsão: ninguém poderá ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Veja, aqui está à garantia específica e expressa da presunção de inocência. Não vou nem falar princípio, porque princípio traz uma carga de abstração muito grande. Aqui o comando é direto, imediato.

Veja, uma pessoa não pode ter seus direitos violados, não pode ter uma análise prejudicial dos seus direitos sem que contra essa mesma pessoa haja uma sentença penal condenatória definitiva.

Perceba, além de tudo, o requisito principal é a definitividade dessa sentença em seu prejuízo.

Pois bem, do que se tratam então os fatos deste processo em julgamento?

O candidato é Policial Militar do Estado do Espírito Santo durante sete anos e, a partir dali, também passou a ser candidato ao curso de formações de oficiais. Passou na primeira etapa de provas e títulos, na segunda etapa de avaliação física, na terceira etapa de psicosomático, na quarta etapa de exame social, o mesmo foi excluído sob a alegação de que ele estava sendo indiciado em um processo criminal por conta da greve ocorrida em 2017.

Mas, pasmem, esse processo criminal, o último despacho dele, do final do ano passado, no final de 2022, consta que o juiz manda a secretaria averiguar se os réus foram efetivamente citados nesse processo.

Perceba, estamos falando de um processo em situação completamente embrionária.

Não há, nem sequer, a efetivação da triangulação processual. E é por isso que a minha fala primeva foi no sentido de que presunção da inocência é resguardada como uma tutela contra o poder de modo que não tenha definitividade na decisão; aqui estamos falando de um processo que nem sequer começou sob a perspectiva do próprio cidadão. Há processo. Há processo sob a perspectiva do Ministério Público, há processo. Mas, o suposto indiciado nem sequer foi citado, nem ele e nem seus corréus.

Então, aqui há uma violação gritante quanto à garantia da presunção de inocência.

E vou mais, veja, no julgamento tema 22 de relatoria do Ministro Barroso no STF, foi consolidada a seguinte questão: há ilegalidade em cláusula edigitalícia que preveria, que acaba por prever, qualquer exclusão ou não habilitação de um candidato por qualquer inquérito ou ação penal em curso.

Perceba, é o caso em questão, é basicamente isso aqui que nós estamos discutindo. O candidato, o policial, o administrado, ele nem sequer foi cientificado de que contra ele cabe um processo.

Indo um pouco além, já houve aqui no Estado do Espírito Santo uma lei em vigor que concedeu anistia dos processos administrativos, mas, perceba, contra esse candidato em específico, contra o apelado, nem sequer havia sido instaurado processo administrativo, PAD.

E essa greve da polícia, todos nós sabemos, como fato notório, ela é recheada por questões políticas. Por questões jurídicas está sendo, de fato, violado o direito do apelado por conta de não haver contra ele definitividade em decisão desfavorável de sentença penal condenatória.

Além disso, só gostaria de puxar agora uma questão periférica, mas, que faz bastante sentido no processo em questão.

O apelo do estado do Espírito Santo, antes da qualificação, traz três ementas sugerindo que, de fato, aquelas emendas albergariam o entendimento que daria azo às suas razões.

Faço esse alerta em contrarrazões no seguinte sentido: não há nenhuma pertinência temática jurídica e temática fática que dá sustentação a essas três ementas.

Então, trago um tópico, também, de litigância de má-fé porque nos três processos, apenas pegando o número e indo até o Tribunal que aqueles julgamentos foram feitos, verificou-se que nos três casos específicos, o eventual candidato tinha, sim, processo penal com condenação em seu desfavor já transitado em julgado.

Então, a luz do Estatuto Processual hoje, desde 2015, que a gente fala de precedentes vinculatórios e do princípio da cooperação entre todos os sujeitos processuais, você abrir um instrumento tão importante, que é a apelação de um Mandado de Segurança com três ementas que nada tem a ver com aquilo que vai ser julgado, é, de fato, um acinte não só ao administrado, ao advogado da parte contrária, mas, como, também, a todo o Poder Judiciário.

Dito isso, desculpe se, de fato, me estendi e gostaria que a sentença de 1º Grau fosse, de fato, resguardada como foi proferida naquela oportunidade.

Muitíssimo obrigado, desembargadores.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível e Remessa Necessária
nº 5025369-05.2021.8.08.0024

Apelante
:

Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Apelado
: Caio Cesar de Oliveira Pereira

Relator
a
: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Voto Vista:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
07
.
03
.202
3

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente
,
pedi
vista
dos autos para melhor análise da questão
.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
a
eminente Relator
a

apresentou proposição
de
voto p
ara

negar

provimento
a
o recurso
voluntário e, em remessa necessária
,
manter a sentença

que concedeu a segurança
.

P
ois bem
.

Embora tenha apresentado proposição de voto com desfecho diverso em caso semelhante (Processo nº 0027607-53.2019.8.08.0024)
em sessão passada desta Primeira Câmara. Entendo que revendo meu entendimento, seja caso de acompanhar a nobre Relatora com base nas seguintes
premissas:

Primeira:
Em razão do princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento que vem sendo delineado no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0027607-53.2019.8.08.0024.

Segunda:
Não havendo
outros
elementos, além da participação no movimento grevista da PM
ES
de 2017, cuja apuração já está submetida na competente ação penal –
para verificação

do nível de
participação e
da
gravidade
dos atos
imputados ao
recorrido no movimento –
não pode impedir
o avanço do candidato em concurso da PMES,
porque
fere o princípio da inocência.

Portanto,
chega-se a conclusão

acerca da
aplica
ção
o RE nº 560.900 do STF
1
, com repercussão geral,
a fim de permitir que o candidato continue no certame, uma vez que
a pena
da ação penal
para apuração do
crime de motim,
será aplicada
independentemente
da condição de o recorrido ser
praça ou oficial.

Desta forma, não se pretende neste momento, antecipar uma pena, tal como impedir a graduação profissional de candidato que já faz parte dos quadros da Polícia Militar deste Estado, uma vez que como dito, está em fase de apuração, mas sim por inexistir condenação
definitiva, deve a segurança ser concedida para assegurar
o direito líquido e certo do autor tão somente possibilitar a progressão no certame da carreira militar.

Diante do
exposto,
ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
a
cult
a
Relator
a

para
negar

provimento do recurso
voluntário, e, em remessa necessária, manter a sentença
.

É
como voto.

1
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, o policial militar Caio Cesar de Oliveira Pereira foi contraindicado na 1ª fase da etapa de investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais (Edital Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES), ao pálio de que teria incorrido no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do edital, cuja redação é a seguinte:

“
10.6.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;
”

Sua contraindicação ocorreu em virtude de responder à Ação Penal nº 0015596-26.2018.8.08.0024, em que imputa ao apelado contribuição “
com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES verificadas no período de 03 FEV 2017 a 25 FEV 2017
”.

O referido processo ainda tramita em fase embrionária e, mesmo que já tenha sido recebida a denúncia em conjunto com mais de uma dezena de militares, não se tem notícia de ato particular do apelado, como por exemplo, participação ou até mesmo liderança do movimento paredista, cujo evento, como se sabe, envolveu parte considerável da PMES naquele período.

Aliás, ainda que sob a perspectiva administrativa, não há como deixar de considerar que a própria Administração Pública Estadual, por meio do Chefe do Executivo, editou a LCE nº 903/2019 para a anistia de todos os policiais envolvidos em transgressões disciplinares ocorridas naquele período de fevereiro de 2017, propiciando inclusive a promoção de tais militares.

Acerca de tal aspecto, anoto a seguinte passagem de aresto deste TJES sobre o tema que, com as devidas adequações, aplica-se ao caso vertente dada a similaridade, confira-se:

“
Com efeito, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, cuja denúncia foi recebida
apenas em 02/08/2019, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista
feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato.

Na realidade, ainda que os crimes miliares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela de praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento.

[...]

Desse modo, a exclusão do apelado do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de responder ação penal pela suposta participação em movimento paredista no ano de 2017, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Oficial da PMES, [...]

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900) e nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do Superior Tribunal de Justiça citados pelo Estado apelante, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, tais como, homicídio, corrupção e formação de quadrilha, de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso, já que a conduta desenvolvida pelo apelado durante sua vida social e funcional não configuram ofensa aos valores morais e éticos que são almejados pela Administração Castrense.”

(Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0026807-25.2019.8.08.0024, Relatora DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/3/2021).

Assim, embora seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900.

Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do apelado no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), traduz que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada Ação Penal nº 0015596-26.2018.8.08.0024, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. AUSÊNCIA DE OFENSA AOPRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o impetrante apresentou uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, sendo, portanto, incompatível com o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES, o que deu ensejo ao ajuizamento do processo nO0015719-24.2018.8.08.0024, em trâmite perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória.

2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público,houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.
(Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, ReI. Ministro Gurgel De Faria,Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, ReI.Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE816.2015/RJ, ReI. Min. Roberto Barroso, l' Turma, DJe 08/10/2015)

3.
É assente o entendimento de que "não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário so
b
re os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de c
onc
urso público.
" (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015520, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA
INVESTIGAÇÃO SOCIAL MILITAR QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao menos nessa fase embrionária da relação processual de origem, os documentos colacionados junto à exordial de origem não indicam que, de fato, houve omissão ou comportamento de violência por parte do recorrido quanto aos fatos apontados pela Administração Pública como sendo apto a excluí-lo do certame.

2.
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência
" (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019). 3. Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016254, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório
viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019175, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
, bem como
admito
a remessa necessária para manter incólume da sentença que concedeu a ordem mandamental em favor do apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018) – CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SIMPLES FATO DE REPONDER À AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO - REMESSA ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900.

2 - Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), revela que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada ação penal, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.

3 - Recurso improvido. Remessa admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 07 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, admitir a remessa para confirmar a sentença nos termos do voto da Relatora.